Tribunal: TJSP
Processo: 2047494-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Matérias ventiladas no agravo de instrumento, ainda que de ordem pública, não comportam apreciação direta em sede recursal, por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Matérias ventiladas no agravo de instrumento, ainda que de ordem pública, não comportam apreciação direta em sede recursal, por configurar inegável prejuízo ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.